Tribunal: TJMT
Processo: 1032367-43.2024.8.11.0000
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032367-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ARTEJONES-EXTRACAO DE AREIA LTDA M E - ME - CNPJ: 02.510.576/0001-24 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO MAURILIO LOPES - CPF: 058.756.168-81 (ADVOGADO), SANDRO CESAR RAMOS BERTASSO - CPF: 364.871.238-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO Ó SOUZA: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICENÇA AMBIENTAL. EXTRAÇÃO DE AREIA EM ZONA DE AMORTECIMENTO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. COMPETÊNCIA PARA EXPEDIÇÃO DE LICENÇA. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação originária ajuizada pela empresa Artejones-Extração de Areia Ltda., que tramitava na 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, na qual foi parcialmente deferida liminar para que a Administração reapreciasse pedido de licenciamento ambiental, vedando-se a negativa com base na localização em zona de amortecimento do Parque Estadual Cristalino II. A decisão declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do Decreto Estadual nº 2.628/2001, por ausência de consulta pública e estudos técnicos exigidos pelo art. 22, § 2º, da Lei nº 9.985/2000. O agravante alegou afronta ao princípio da separação dos Poderes e impossibilidade de renovação de licença ambiental contrária ao Plano de Manejo da Unidade de Conservação. A liminar foi indeferida monocraticamente. A Desembargadora relatora declinou a competência para a Turma Recursal dos Juizados Especiais, com base no valor da causa, nos termos da Lei nº 12.153/2009 e do IRDR nº 85560/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a renovação da licença ambiental expedida pelo Município de Alta Floresta para atividade de extração de areia em zona de amortecimento de unidade de conservação estadual; (ii) estabelecer se há urgência suficiente para concessão de liminar que suspenda os efeitos da decisão interlocutória que determinou a reanálise do pedido de licenciamento ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A renovação da licença ambiental foi realizada pelo Município de Alta Floresta até 17/12/2028, com base na alegada delegação de competência e autonomia municipal, sendo essa a nova controvérsia da lide, voltada à definição de competência entre os entes federativos para emissão do licenciamento.

4.

O Plano de Manejo do Parque Estadual Cristalino II, aprovado por portaria estadual, proíbe expressamente a atividade de extração de areia na zona de amortecimento, o que embasou a negativa estadual ao pedido da empresa.

5.

A atividade de extração é desenvolvida há anos pela empresa, o que afasta o requisito do
periculum in mora
para justificar a suspensão liminar da decisão que ordenou nova análise administrativa do pedido.

6.

O juízo de primeiro grau exerceu controle difuso de constitucionalidade do Decreto Estadual nº 2.628/2001, com base na ausência de consulta pública e estudos técnicos, ato possível no sistema constitucional brasileiro.

7.

A atuação judicial limitou-se a garantir a legalidade do procedimento administrativo, não havendo demonstração de ativismo judicial ou de indevida ingerência nas prerrogativas do Executivo.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de
periculum in

mora
impede a suspensão liminar de decisão que determina a reanálise administrativa de pedido de licenciamento ambiental.

2.

A controvérsia sobre a validade da renovação da licença ambiental por ente federativo diverso daquele que administra a unidade de conservação deve ser decidida no julgamento do mérito da ação principal.

3.

O controle difuso de constitucionalidade de norma infralegal por juiz singular é compatível com o ordenamento jurídico brasileiro.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Agravo de Instrumento distribuído no egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, contra decisão interlocutória prolatada nos autos nº 1008269-70.2024.8.11.0007, ajuizada pela empresa agravada em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Alta Floresta, em trâmite, inicialmente, no Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, com a seguinte parte dispositiva:

“FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS defiro parcialmente a liminar vindicada para determinar que a parte requerida analise novamente o pedido administrativo de licenciamento ambiental formulado pela empresa Artejones-Extração de Areia Ltda., no prazo de 15 (quinze) dias, abstendo-se de indeferi-lo com base no argumento de que a extração se dá em zona de amortecimento do Parque Estadual Cristalino II.

OUTROSSIM, declaro incidentalmente a inconstitucionalidade do Decreto Estadual nº 2.628/2001, pela ausência de prévia consulta pública e estudos técnicos obrigatórios, nos termos do artigo 22, §2º, da Lei Federal nº 9.985/2000”.

O Agravante alega que a Constituição Federal e dos seus posteriores regulamentos, há vedação no tocante ao exercício das atividades que possam causar danos aos atributos naturais que justificaram a criação do espaço especialmente protegido.

Aduz que dentre as Unidades de Conservação existentes no Estado de Mato Grosso encontra-se o Parque Estadual do Cristalino, criado pela Lei Estadual n. 7.518/2001, cujo plano de manejo foi aprovado pela Portaria SEMA/MT n. 031, de 19, de março de 2010.

Diz que o empreendimento em questão, cuja atividade é extração de areia, está localizado no interior da Zona de Amortecimento do Parque Estadual Cristalino, cujo Plano de Manejo expressamente proíbe o exercício daquela atividade naquele local, justamente ante a sua potencialidade lesiva ao meio ambiente.

Argumenta que não havia alternativa à Administração, senão valer se do seu poder de polícia para não renovar e não emitir a Licença de Operação.

Assevera que a Licença de Operação expedida em favor da Requerente não pode em hipótese alguma ser invocada para lhe garantir qualquer direito no que tange à continuidade daquela atividade,

Alega que cabe ao Judiciário resolver litígios e ao Executivo promover as políticas públicas e que não pode haver ingerência do Judiciário no Executivo, caracterizando o denominado ativismo judicial.

Diz que conforme assentado na doutrina de separação dos Poderes, a atuação jurisdicional deve se limitar a observar a legalidade dos atos da administração pública e não, ao invés disso, atuar legislativamente e tomar decisões discricionárias da Administração.

Ao final requereu a concessão de efeito suspensivo, nos termos dos arts. 1019, I e 995, parágrafo único, e a suspensão da eficácia da decisão agravada, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, e que no mérito seja dado provimento ao agravo e reformada a decisão objurgada.

Foi indeferido o pedido de concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão agravada.

A Agravada, nas contrarrazões requer o não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita, por não se tratar de questão sujeita ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

Afirma que a atividade de extração de areia corrobora ao desassoreamento do Rio Teles Pires, desobstruindo o leito do curso d’água e combatendo a erosão, fato admitido no último parecer técnico da SEMA, que autorizou a renovação da última licença de operação da empresa. Diz que tal atividade é de interesse social. Ao final requer que seja acolhida a preliminar ou e o recuso seja improvido.

Porém a Desembargadora Relatora declinou para a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, a competência para julgá-lo pelo fato de ter sido atribuído à causa principal o valor inferior a sessenta salários mínimos, em face ao disposto no art. 2º da Lei 12.153/2009 e IRDR 85560/2016.

O Ministério Público proferiu parecer pelo provimento do agravo, com a anulação da licença emitida pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura do Município de Alta Floresta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo de Instrumento:

1032367-43.2024.8.11.0000

Classe CNJ:

Agravante(s):

Estado de Mato Grosso

Agravado(s):

Artejones-Extração de Areia Ltda. - ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de maio de 2025

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO
.

Colendos pares:

A respeito da alegação de inadequação da via eleita e o requerimento de não conhecimento do agravo a Desembargadora reatora, por decisão monocrática, reconheceu a incompetência daquela Corte, para Julgar o Agravo de Instrumento e declinou para Turma Recursal, bem como determinou a remessa dos autos da ação principal para o Juizado Especial.

A Agravada não interpôs recurso da referida decisão, por isso rejeito essa preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos pares;

Analisando os andamentos processuais da ação principal (1008269-70.2024.8.11.0007), verifico que o Estado de Mato Grosso apresentou sua defesa no dia 21/11/2024, onde alega existência de litispendência, por ter sido ajuizado duas ações contra o Estado, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Regularidade da notificação realizada pela SEMA/MT – empreendimento localizado na zona de amortecimento de uma unidade de conservação – atividade de extração de areia não permitida no local - licença de operação inválida – poder de autotutela da administração. Refuta a alegação de interesse social; da independência dos poderes – atuação estatal coordenada – pretensões autorais irrazoáveis e desproporcionais. Ao final requer que a pretensão da autora seja julgada improcedente.

O Município de Alta Floresta apresentou sua defesa no dia 05/02/2025, onde alega inocorrência de litispendência; perda superveniente do objeto por ter renovado a licença ambiental até 17/12/2028; ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso; delegação de competência para o município; autonomia municipal; possibilidade de controle difuso de constitucionalidade pelo juiz singular. Requer a extinção da ação principal sem julgamento do mérito, em razão da renovação da licença ambiental.

A empresa Agravada impugnou as referidas contestações e requereu que sua pretensão seja acolhida.

Como se vê, o Município de Alta Floresta renovou a licença ambiental em favor da empresa Agravada permitindo que esta continue exercendo sua atividade de extração de areia até o dia 17/12/2028. Alega que houve delegação de competência ao município para regulamentar e fiscalizar a atividade de extração de areia e o Estado discorda da decisão do Município.

Dessa forma, o objeto da lide mudou o foco, pois terá que ser decidido de quem é a competência para renovar a licença de exploração de areia, do Estado ou do Município, pois este renovou a licença de exploração da atividade até 17/12/2028..

Não vislumbro neste caso a presença do chamado
periculum in mora
, para justificar a existência de urgência de concessão da liminar, pois ao que consta a empresa Agravada vem explorando essa atividade há vários anos. Por isso, deve ser aguardada a decisão a ser proferida na ação principal.

Ante o exposto
, conheço o recurso de Agravo de Instrumento, mas nego-lhe provimento. Condeno o Agravante a pagar honorários advocatícios que fixo 10% sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2025